Tribunal: STF
Processo: HC 271548
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar (Apelação Criminal 7000318-36.2021.7.00.0000/SP, Rel. Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA). 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de falsa identidade (art. 318 do Código Penal Militar), de uso de documento falso (art. 315 do CPM) e de estelionato (art. 251 do CPM). Foi-lhe concedida a suspensão condicional da pena.   
Em resumo, colhe-se da denúncia:  

Conforme se depreende dos inclusos autos de inquérito policial militar, o Ministério Público do Estado de São Paulo encaminhou ao Comando da 2ª Região Militar notícia de indícios de que benefício previdenciário pago pelo Exército Brasileiro a Marcelo Luiz de Lima seria oriundo de fraude, uma vez que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão preventiva expedido pela justiça estadual contra Marcelo Luiz de Lima (ou Alex Sandro França Louroza), investigado pela prática dos crimes de falsidade e uso de documento falso, foram encontrados em sua residência, cópias de fotografias de identidade militar e protocolo de processo de Órgão Pagador de Inativos e Pensionistas do 12º GAC em nome de Marcelo Luiz de Lima (Evento 1, fls. 21/22), identidade militar em nome de Alex Sandro França Louroza (Evento 1, fls. 18, 140 e 141), e diversos outros documentos de identificação em nome de ambos (inscrições em OAB/SP; registros no CREA) e documentos de outras pessoas, além de grande número de aparelhos celulares (Cópia do ofício encaminhado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, Evento 1, fls. 9, BO relativo ao cumprimento do mandado de prisão e de busca e apreensão, Evento 1, fls. 16/22). Foi, então, determinada a instauração de IPM para apurar os fatos (fls. 5), bem como a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (Evento 50). 
No âmbito do IPM, foi apurado inicialmente junto ao Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização (SERMILMOB) que Marcelo Luiz de Lima e Alex Sandro França Louroza apresentaram vínculos com o Exército em diferentes momentos, e que a vida militar de ambos não se sobrepõe, sendo que as atividades cadastrais de Marcelo Luiz de Lima só passaram a existir após o encerramento das atividades cadastrais de Alex Sandro França Louroza (fls. 147/152). Alex Sandro França Louroza realizou alistamento no ano de 1993, junto à JSM 2/108, foi incluído no efetivo daquela Organização Militar no ano de 1996, e foi licenciado a pedido, como sargento de carreira, no ano de 2003 (fls. 144 e 147). Já Marcelo Luiz de Lima ingressou como servidor civil (técnico em tecnologia militar, área de conhecimento segurança de trabalho) em março de 2012 (Evento 1, fls. 49), e foi aposentado em 12/04/2017, por ter sido considerado "inválido para o serviço público em geral" em ata de saúde, vez que é portador de leucemia linfocítica crônica (Evento 1, fls. 39, 40; 45; 49 e 93). 
Laudo pericial documentoscópico elaborado por peritos militares concluiu que as individuais datiloscópicas levantadas no banco de dados do Serviço de Identificação do Exército em nome de Marcelo Luiz de Lima e de Alex Sandro França pertencem a um só indivíduo (Evento 1, fls. 160/164).
[...]
Perícia efetuada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confrontou impressões digitais apostas nas fichas de identificação do Exército em nome de Marcelo Luiz de Lima e de Alex Sandro França Louroza, e constatou que todas pertencem datiloscopicamente a uma única pessoa. A mesma perícia confrontou aquelas impressões digitais com as apostas em ficha de identificação civil em nome de Alex França Louroza, requisitada ao Instituto de Identificação Félix Pacheco, no Rio de Janeiro, concluindo que também pertencem datiloscopicamente a uma única pessoa (Evento 40).

O Superior Tribunal Militar deu parcial provimento ao apelo defensivo, nos seguintes termos: 

absolver ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA ou MARCELO LUIZ DE LIMA do crime descrito no art. 318 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. E, em relação aos demais delitos, decido pela readequação do quantum da pena imposta ao apelante, fixando a pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM, e no art. 251, caput, do CPM, sem o benefício da suspensão condicional da pena, por vedação legal, com a fixação do regime prisional inicialmente semiaberto para o caso de cumprimento da pena, conforme o previsto no art. 33, § 1º, alínea "b", do Código Penal comum e com o direito de recorrer em liberdade.

O acórdão ficou assim ementado: 

APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTIGOS 312, 315, 318 E 251 DO CPM. CONCURSO DE CRIMES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA PROFISSIONAL ESCULPIDA NO ART. 7º, § 6º, DA LEI Nº 8.906/94. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DA SUBSIDIARIEDADE. ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. REFORMA DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS. DOLO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA FALSIDADE IDEOLÓGICA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA IMPOSTA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. UNANIMIDADE.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “O presente writ decorre de execução penal distribuída em face do paciente Alex Sandro França Louroza, a quem se atribui uma execução de pena. Ocorre que a ação penal originária tramitou integralmente em face de Marcelo Luiz de Lima, pessoa regularmente denunciada, citada, que constituiu defesa técnica, exerceu o contraditório e a ampla defesa em todas as fases do processo, inclusive em sede recursal”. 
Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para erradicar a execução penal distribuída em nome do paciente ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA”.
É o relatório. Decido. 

A respeito da matéria trazida nesta impetração, assim consignou o Superior Tribunal Militar: 

[...] 
49. Como se vê, o Apelante levou uma vida dúplice, haja vista que ora se identificava como  Alex Sandro França Louroza, ora como Marcelo Luiz de Lima. Passou a se identificar, no entanto, como Marcelo Luiz de Lima a partir do momento em que fora condenado por esta Justiça Castrense como incurso pela prática do crime de estelionato, quando era 3º Sargento do Exército, nos autos da Apelação nº 0000052-69.2002.7.01.0401. 
50. Mostra-se inequívoco, portanto, que obteve a documentação com o intuito de mudar sua identidade e passar a viver como Marcelo Luiz de Lima, eximindo-se da execução da pena imposta pela JMU e, assim, tendo uma vida livre e normal, participando, inclusive, de concurso público para o qual não preenchia os requisitos, e casando-se novamente, utilizando seu "novo" nome. 
51. Convém salientar ainda que a prova testemunhal afirma que o Apelante sabia, desde a infância, que se chamava "Alex". Todavia, o Apelante narrou em seu interrogatório que teve ciência do seu registro como "Alex Sandro França Louroza" por meio de sua mãe biológica, Solange França dos Reis Louroza, apenas quando retornou ao Rio de Janeiro, aos treze ou quatorze anos de idade. 
52. Em que pese tenha tido conhecimento, ainda na adolescência, de ter sido registrado por seus pais biológicos como "Alex Sandro França Louroza" na cidade do Rio de Janeiro/RJ, ainda que se identificasse como "Marcelo" e tenha sido registrado pelos pais adotivos como "Marcelo Luiz de Lima" em Lagoa do Carro/PE, ingressou nas fileiras do Exército como 3º Sargento como Alex Sandro França Louroza, casou-se com Cristiane da Silva Pereira Louroza e, posteriormente, com Edilene Rodrigues Santos Louroza, com quem teve dois filhos, não buscando resolver a questão de seu registro posterior naquela época, quando alcançou a maioridade. 
53. Outrossim, mesmo diante da consciência de, legalmente, se chamar "Alex", não se furtou em obter nova certidão de nascimento, passando a ser chamado como Marcelo Luiz de Lima e deixando para trás a vida que levou como Alex Sandro França Louroza, como se nunca houvesse existido, o que denota a intenção de obter, de fato, uma nova identidade. 
54. Mediante a emissão de Certidão de Nascimento no Cartório de Registro Civil de Lagoa do Carro/PE (Evento 50, doc. 11, fls 1 do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002), cujas informações não condizem com a realidade, por se tratar de conteúdo ideologicamente falso, casou-se com Priscilla Macedo Barros, com quem teve dois filhos, obteve nova carteira de identidade e número de CPF, realizou inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o concurso para ingresso como servidor civil do Exército Brasileiro, vindo a se aposentar por invalidez, em virtude do diagnóstico de leucemia linfocítica crônica. 
55. Nota-se que era crível que o Apelante sabia das consequências legais em adotar tais condutas, mormente por ser Bacharel em Direito e Advogado. Contudo, preferiu manter-se silente quanto às questões afetas à sua duplicidade de registros, usufruindo de uma vida pautada na ilegalidade, o que contraria o dever de boa-fé, moralidade e ética que deveria possuir.
[...]

A controvérsia relativa à identificação do paciente foi examinada e afastada pelas instâncias ordinárias com base no conjunto probatório dos autos principais. Rever essa conclusão exigiria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o Habeas Corpus.
Além disso, a insurgência defensiva mostra-se ainda mais inviável diante do fato de que o paciente foi condenado justamente pela utilização de documento falso. Segundo a denúncia, “apresentando identidade e documentos ideologicamente falsos em nome de Marcelo Luiz de Lima, tomou posse no cargo de técnico de tecnologia militar/segurança do trabalho do Exército, após ter servido ao Exército [...], com identidade e documentos em nome de Alex Sandro França Louroza”, sendo que laudo pericial “concluiu que as individuais datiloscópicas levantadas no banco de dados do Serviço de Identificação do Exército em nome de Marcelo Luiz de Lima e de Alex Sandro França pertencem a um só indivíduo”. Tais circunstâncias reforçam a impossibilidade de rediscussão da matéria nesta via (cf. RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025).
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 2 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente